Tribunal: TJES
Processo: 0000099-17.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-17.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DA SILVA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N° 11.343/06. DESPROVIDO.
PEDIDO DE
A
FASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. No caso em apreço, as circunstâncias da apreensão do entorpecente evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, consumando-se o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.
2. A condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo essa situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
, na medida em que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000099-17.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: JOSE RAMOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas da Silva Almeida
, inconformado com a sentença de fls.
1
32/135
, proferida pelo
Juízo
da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v, narra os fatos da seguinte forma:

“
[...] no dia 06 de julho de 2022, aproximadamente as
18h43, na Rua Izabel Maiolj Modenesi, bairro Bela Vista, nesta Comarca, o Denunciado ANTÔNIO, transportou 27 (vinte e sete) pedras de "crack", sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fls. 09 e auto de constatação provisório das drogas de fls. 09.

Consta dos autos, que durante patrulhamento tático motorizado na Rua Izabel Maioli, local atualmente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram o Denunci
a
do debaixo de uma árvore, oportunidade em que este, ao visualizar a guarnição, dispensou diversas pedras de "crack" no chão.

Diante do flagrante delito, os policiais imediatamente abordaram Antônio e em seu bolso encontraram 02 (duas) pedras de crack e a quantia de R$215,00 (duzentos e quinze) reais, em notas fracionadas, recolhendo, ainda, 25 (vinte e cinco) pedras de crack que o mesmo havia dispensado.

Ao ser indagado, Antônio confessou a propriedade dos entorpecentes e afirmou que estava naquele local traficando. Acrescentou, ainda, que estava sob o comendo do nacional Fabrício, vulgo Binho, ainda não identificado, que tem sido reiteradamente denunciado por outros denunciados como o chefe do tráfico do bairro Boa Vista
. [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
e do art. 14, da Lei nº 10.826/03
, à pena total de
0
9
(
nove
) anos
e 05 (cinco) meses
de reclusão e
776
(
setece
ntos
e setenta e seis
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais sediadas às fls.
138/142
, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, postula
o

afastamento da pena de multa, em razão da precária condição financeira do apelante.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no mencionado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº. 11.343/06 dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse sentido, o § 2º, do retrocitado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja o consumo próprio.

Feita essa breve introdução, passo à análise do conjunto probatório constante nos autos.

A

materialidade
do
crime restou
inconteste
por meio do
Boletim Unificado às fls. 17/18v,
do
Auto de Apreensão à fl.
14
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl.
20
,
e do
L
audo de
E
xame
Q
uímico à fl.
106
.

De igual modo, a
autoria
também é incontestável, especialmente pela prova testemunhal disposta nos autos.

Nesse particular, destaco que logo após os fatos narrados na denúncia, o policial militar Marcos Pereira Vieira, à fl. 06, declarou o seguinte:

Que em patrulhamento tático pelas ruas do Bairro Santa Cruz, ouviram nitidamente dois disparos de Arma de fogo vindo das proximidades da Rua Fabrizio Barbosa Gonçalves; QUE diante do Exposto deslocaram-se para as proximidades no objetivo de localizar a origem do disparo e quem o efetuou, enquanto desembarcaram na referida rua um transeunte os informou que possivelmente quem efetuou os disparos foi o nacional "Lucas da Silva Almeida" morador daquela rua, na casa nº 70; QUE localizaram o endereço apontado e ao se aproximarem do portão observaram que o Senhor Lucas arremessou sua arma um Revólver Calibre .38 Colt sobre o muro (Quintal do Vizinho); QUE entraram no quintal e deram voz de abordagem ao Senhor Lucas; QUE pularam para o outro lado do muro recolheram a arma arremessada e deram voz de prisão ao LUCAS e na sequência prosseguiram em buscas no quintal e na casa onde foi encontrado três buchas de Maconha, duzentos e sessenta reais em notas miúdas, uma tesoura juntamente com várias sacolinhas de "Chup Chup"; QUE dentro da casa também foram encontradas mais duas munições intactas e três deflagradas de Calibre .38 na gaveta de roupas de sua esposa.

Na mesma linha intelectiva foi o depoimento em esfera investigativa do policial militar Mateus Oliveira Gobbo, à fl. 07, oportunidade em que narrou que os militares se deslocaram até a residência do apelante em razão de disparos de arma de fogo próximos ao local, onde foi apreendida arma de fogo, munições, dinheiro em espécie em notas fracionadas, sacolas de “
chup chup”
, tesoura e 03 (três) buchas de maconha.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores se reveste de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Outrossim, ao ser ouvido em juízo, em interrogatório à fl. 82, o apelante confessa que possuía arma de fogo e drogas dentro da casa, além de relatar que no dia dos fatos indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo perto de sua residência, o que motivou o deslocamento dos policiais até sua casa.

No que diz respeito à arma de fogo, justifica-se alegando que já foi ameaçado e sofreu tentativas de homicídio.

Quanto à droga, em que pese assuma a propriedade, alega que se destinavam ao consumo próprio.

Ocorre que, não obstante o réu sustente ser apenas usuário de entorpecentes, é certo que sua versão se encontra isolada nos autos, especialmente considerando as circunstâncias de apreensão do entorpecente, e os objetos apreendidos junto à droga, conforme Auto de Apreensão à fl. 14.

Assim,
a partir das provas periciais e testemunhais acostadas nos autos,
é incontestável a
finalidade comercial do entorpecente
encontrado sob a posse do
apelante
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado no id. 8352284. Confira-se:

In casu, verifica-se que o denunciado confessou, parcialmente, o crime a ele atribuído, assumindo a propriedade das drogas apreendidas. Ademais, também foram apreendidos materiais utilizados para o preparo e embalo de substâncias entorpecentes, além de uma arma de fogo, que afastam, por si só, a tese de desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, conforme sustentado pela defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas
para sustentar o seu próprio vício.

Dessa forma,
inviável o pleito de desclassificação requerido pela defesa
.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de
afastamento
da pena de multa em razão da alegada carência econômica da apelante
, é certo que
uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente,, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Dessa forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
,
na medida em que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras, de forma que
não vislumbro possibilidade da redução d
a
penalidade, tampouco o seu afastamento
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 5 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)